Tribunal: TJDFT
Processo: 0727806-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CONTA NO APLICATIVO WHATSAPP. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. COMUNICAÇÃO DA FRAUDE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO PERFIL. DESÍDIA NA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, confirmando a tutela de urgência concedida, condenar o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda a bloquear, na plataforma WhatsApp, os números (61) 99678-7914, (61) 99903-2087, (61) 99865-4313, (61) 99976-9230 e (61) 99931-9101 e, também, os números (61) 99638-4305 e (62) 99838-5194, e fornecer os dados telemáticos das contas criadas na plataforma WhatsApp vinculadas aos referidos números. Ainda, condenou os réus Facebook e Denis Pereira Nunes a pagarem aos o valor de R$ 1.000,00 a título de danos morais.

2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 60891027 (Telefônica Brasil S.A), e no ID 60891028 (Pedro Martins Filho e Martins & Filho Advogados Associados).

4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).

5. Na inicial, narram os autores que atuam no ramo da advocacia e que, em 22/5/2023, terceiros criaram perfis falsos no WhatsApp, utilizando seus nomes e imagens, para solicitar dinheiro de seus clientes sob a promessa de que alvarás fossem expedidos em seu favor.

6. O Facebook Serviços Online do Brasil LTDA., na qualidade de filial do Facebook Inc. (empresa norte-americana que adquiriu e opera o aplicativo de mensagens eletrônicas WhatsApp), deve ser considerado parte legítima para figurar no presente feito, dado a necessidade de assegurar ao consumidor nacional o ressarcimento de prejuízos decorrentes de ilícitos perpetrados por meio do serviço de mensagens eletrônicas do aplicativo. Ademais, muito embora a aquisição da WhatsApp Inc. pelo Facebook tenha mantido as sociedades com personalidade jurídica independentes, ambas fazem parte do mesmo grupo econômico. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o Facebook Brasil é parte legítima para figurar nas ações em que o WhatsApp esteja relacionado. Nesse sentido: Acórdão 1402033, 07032211320218070011, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

7. O cerne da questão sob análise é a responsabilidade do réu pela utilização indevida de perfil cadastrado no aplicativo WhatsApp por terceira pessoa, com vistas a obter vantagem patrimonial.

8. De início é de se consignar que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta do fornecedor e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade desempenhada pela empresa (art. 14, §3o, II, CDC).

9. No caso, restou incontroversa a invasão do perfil dos autores cadastrados no aplicativo WhatsApp, com o fim de obter vantagem patrimonial junto a seus clientes. Incontroverso, também, a demora da empresa no atendimento aos consumidores e na adoção de providências (bloqueio do perfil).

10. A ausência de canal de comunicação direta com os consumidores, bem como a demora em prover meios para o bloqueio do acesso às contas do WhatsApp ou adotar rapidamente as devidas providências, possibilitou aos estelionatários a continuação da prática delituosa, o que causou danos aos autores em decorrência da fraude.

11. Em razões recursais, sustenta o recorrente ausência de interesse quanto à identificação de usuários do aplicativo WhatsApp, haja vista a possibilidade de obtenção de dados junto à operadora de telefonia. Sem razão o recorrente, como pontuado na sentença, não se trata de clonagem de chip telefônico, com o mesmo número dos consumidores, mas sim do uso de suas imagens em números desconhecidos, o que afasta a responsabilidade da operadora telefônica.

12. Sustenta ainda a perda superveniente da obrigação em relação ao bloqueio de contas no aplicativo WhatsApp, haja vista que, conforme telas colacionadas no recurso, as mesmas já teriam sido bloqueadas. Sem razão o recorrente, não há comprovação do efetivo bloqueio, sobretudo pelo fato de que o próprio recorrente afirmar e destacar que “aparentemente estão inativas” o que faz concluir que a situação pode ser alterada a qualquer momento.

13. Quanto à alegação de inviabilidade de cumprimento das condenações arbitradas na sentença, também não assiste razão ao recorrente. Uma vez reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça que o Facebook Brasil é parte legítima para figurar nas ações em que o WhatsApp esteja relacionado, aliado ao fato de que integram o mesmo grupo econômico, mostra-se absolutamente regular as imposições que lhe foram impostas na sentença recorrida. Ademais, as multas arbitradas em caso de descumprimento das obrigações, atendem ao disposto no artigo 537, §4o do CPC.

14. As alegações do recorrente, desacompanhadas de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os documentos apresentados e os fatos narrados na inicial, não o isentam da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno. Demais disso, não há evidência de que a vítima tenha concorrido para a fraude, posto que não foi identificado o fornecimento do código de confirmação do WhatsApp para terceiro ou que os autores tenham inobservado o dever de cautela. Assim, as provas apresentadas pelos autores são coerentes com a descrição dos fatos e são suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu e os danos morais sofridos (art. 373, I, do CPC).

15. Evidente, portanto, a responsabilidade do recorrente pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviço inerente a desídia na adoção das providências aptas a evitar os danos sofridos pelos autores (art. 14, § 1o, CDC), não havendo reparos a serem feitos na sentença recorrida.

16. Quanto ao valor fixado a título de danos morais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação, deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ainda ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto.

17. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

18. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante artigo 85, §8o, do CPC.

19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.